Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo : 0715932-15.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando a apresentação de documentos pelo agravado no bojo da contraminuta e da petição de id. 47769864, à parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator